Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E C I S Ã O O executado agravado GALBA MAGALHÃES VELLOSO interpõe incidente de exceção de suspeição face a este Relator (ID 68838127). O excipiente sustenta, em síntese, que a condução do Agravo de Instrumento no 0701262-98.2025.8.07.0000 por parte deste magistrado excepto demonstra, de forma inconteste, a inobservância do princípio da imparcialidade ao praticar os atos processuais narrados na inicial da exceção de suspeição. Passo a apresentar minhas razões de recusa, com apoio no art. 146, §1o, parte final, do CPC. O direito fundamental assegurado ao cidadão no sentido de ver-se julgado por um juiz imparcial e competente serve de pressuposto para o exercício da jurisdição pelo Estado-juiz, de modo que somente pode ser afastado em situações excepcionais em que evidenciada a existência de causa reveladora de impedimento ou de suspeição do magistrado natural previamente designado pelas leis processuais, a teor do que dispõe os artigos 144 e 145, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese vertente, não sou amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes integrantes do processo originário. A rigor, não as conheço e nem tenho o mínimo interesse em privilegiar processualmente qualquer das partes litigantes. A decisão que supostamente enseja a "suspeita" deste magistrado excepto encontra-se devidamente fundamentada na ordem jurídica, não havendo qualquer influência pessoal na sua prolação, mas apenas e tão-somente a aplicação da técnica jurídica conforme meu entendimento, o que é mero exercício da função jurisdicional para a qual sou remunerado. Com efeito, a qualificação jurídica dos fatos é atividade primária do juiz. A discordância da parte para com a qualificação jurídica e respectiva decisão judicial não representa causa de suspeição do juiz, mas matéria para impugnação do ato judicial, mediante vias recursais adequadas. O exercício da atividade jurisdicional pressupõe a possibilidade de se decidir de acordo com tese jurídica considerada correta pelo prolator do provimento judicial guerreado. As situações apontadas pelo Excipiente guardam semelhança entre si na justa medida em que foram levadas a efeito em decorrência do exercício da ínsita função jurisdicional investida a magistrados nomeados para exercerem tal cargo público. Dentro de tal contexto, impossível creditar-se a pecha de parcial ao juiz que simplesmente cumpre com seu mister funcional e, ademais, apenas implementa no caso concreto preceitos constantes na legislação (de acordo com sua livre convicção motivada) a culminar, nos termos da interpretação que pressupõe ser a mais consentânea àquele caso concreto, com a prolação de decisão favorável à contraparte. Em outras palavras, não se mostra lícito o manejo de Exceção de Suspeição com o nítido objetivo de manifestar inconformismo com o que restou decidido por esta Relatoria, frisando que o sistema processual brasileiro garante a faculdade de apresentação de recurso em face de uma decisão com a qual não se concorda. Em última instância, acaso fosse possível dar azo às ilações tecidas nesta Exceção de Suspeição, chegar-se-ia ao absurdo lógico de imputar parcialidade ao juiz que profere qualquer espécie de comando judicial (porque sempre haverá o desagrado de uma das partes) como, por exemplo, aquele que defere ou indefere medidas de cunho liminar ou antecipatório. Fica deveras claro que as razões que motivam a presente exceção relacionam-se, na realidade, com a irresignação do excipiente para com a decisão judicial, sob a suposição que, como a decisão não foi de seu agrado, fora motivada por razões pessoais. A presunção de que, por ter proferido decisão contrária aos interesses da parte, o juiz age de má-fé ou impelido por sentimentos pessoais inconfessados, não encontra qualquer respaldo na lei ou na realidade dos fatos. Esclareço, por fim, que não reconheço a ocorrência de qualquer das hipóteses definidas no art. 145 do CPC, e nem tampouco vislumbro, em meu íntimo, qualquer empecilho ao desempenho imparcial de minhas atribuições funcionais. Determino a distribuição do incidente de suspeição a um dos eminentes Desembargadores que compõem o egrégio Conselho Especial deste TJDFT, a teor do que dispõe o art. 146, §§ 1o e 2o, do CPC c/c art. 13, inc. III, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator